Tribunal: TJSP
Processo: 2016412-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROGRAMA "UNIESP PAGA" – Oferta promocional de custeio de financiamento estudantil por parte da instituição de ensino, mediante atendimento a certas condições – Tutela de urgência deferida para impor ao banco credor do financiamento a abstenção quanto a atos de cobrança, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), bem como para suspender a publicidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROGRAMA "UNIESP PAGA" – Oferta promocional de custeio de financiamento estudantil por parte da instituição de ensino, mediante atendimento a certas condições – Tutela de urgência deferida para impor ao banco credor do financiamento a abstenção quanto a atos de cobrança, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), bem como para suspender a publicidade da negativação correspondente – Inconformismo do corréu – Desnecessidade de intimação pessoal – Decisão, aliás, já cumprida segundo o agravante - Arbitramento de "astreinte" dotado de amparo na legislação e justificado pela finalidade de reforçar o comando judicial – Fixação de teto de maneira a evitar enriquecimento sem causa do autor – Recurso provido, em parte.